Tribunal: TJDFT
Processo: 0007742-37.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) HUGO SERRÃO formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, o(a) credor(a) deixou o prazo transcorrer in albis. Diante da ausência do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Em consequência, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (processo 0070399-57.2011.8.07.0015) informando que, diante da desistência em relação ao acordo direto, não há nenhum valor disponível, no momento, a ser transferido para cumprimento da penhora determinada em face do credor HUGO SERRÃO. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. Brasília, 8 de setembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios